Tribunal: CARF
Processo: 10730.733305/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.733305/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.370 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
LAURA RIBEIRO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO COM
DEPENDENTE. FILHO MAIOR INCAPAZ FÍSICA OU MENTALMENTE
PARA O TRABALHO. COMPROVAÇÃO.
A comprovação documental da incapacidade de filho maior para o trabalho,
física ou mental, permite a dedução como dependente.
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA MÉDICA.
A comprovação, mediante apresentação de documentação idônea, de parte das
despesas médicas glosadas, implica o restabelecimento das correspectivas
deduções, em relação à parcela efetivamente comprovada.
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução de despesa com pensão alimentícia requer a prova de que o ônus
tenha sido imposto ao contribuinte, por força de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução com dependente no valor
de R$1.808.28 e para restabelecer parcialmente a dedução de despesas médicas no valor de
R$13.832,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.733305/2012-52
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.733305/2012-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 123 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 110 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 34 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida com Despesas de Instrução, de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, e de
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 35/43, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2011, ano-calendário de 2010, que implicou apuração de
imposto suplementar (receita 2904) de R$ 10.622,32, sujeito à multa de ofício (75%) e
juros legais; e apuração de imposto de renda pessoa física (receite 0211), no valor de R$
782,07, sujeito à multa de mora e juros legais, em face da constatação das seguintes
infrações: dedução indevida com dependentes, no valor tributável de R$ 1.808,28;
dedução indevida com despesas de instrução, no valor tributável de R$ 2.830,84;
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor tributável de R$ 3.600,00;
dedução indevida de despesas médicas, no valor tributável de R$ 31.387,50; e
compensação indevida de IRRF, n o valor tributável de R$ 782,07, vide descrição dos
fatos, às fls. 36/41.
2. Cientificada em 25/10/2012 (fls. 49), a interessado apresentou impugnação (fls. 2/3),
recepcionada na unidade local da RFB 21/11/2012, contestando parte do lançamento.
Em suma, admite a infração de compensação indevida de IRRF, no valor tributável de
R$ 782,07; e contesta as demais infrações, apresentando os documentos de fls. 61/91.
Posteriormente, em 25 de janeiro de 2013, apresentou a petição de fls. 100, requerendo
retificação da DIRPF revisada com a seguinte finalidade: a inclusão de despesa médica
incorrida com a UNIMED Curitiba, no valor de R$ 4.766,63; e alteração do valor
informado como IRRF, de R$ 782,07, para 13o Salário.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE.
Não caracteriza o fato da tutela ou curatela a simples propositura de
demanda judicial, sem que haja comprovação da decisão pertinente.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESA
COM
DESPESA
DE
INSTRUÇÃO
Despesas incorridas com curso de pós-graduação, relativas ao declarante,
são passiveis de dedução da base de cálculo do imposto, observado o
limite individual.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA MÉDICA.
A comprovação, mediante apresentação de documentação idônea, de parte
das despesas médicas glosadas, implica o restabelecimento das
correspectivas deduções, em relação à parcela efetivamente comprovada.
Despesas incorridas com terceiros não dependentes não são dedutíveis da
base de cálculo do imposto.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.733305/2012-52

DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução de despesa com pensão alimentícia requer a prova de que o
ônus tenha sido imposto ao contribuinte, por força de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Considera-se não impugnada a infração que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Não compete às delegacias de julgamento apreciar, em primeira mão,
pedidos de retificação de declarações.
Ciente do acórdão da DRJ em 18/06/2013 (e-fls. 121/122), o(a) contribuinte, em
10/07/2013 (e-fls. 123 e 164), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo,
que a dedução de dependente é devida (filho maior de idade com problemas de saúde
incapacitantes para o trabalho), conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos.
Aponta novamente que seu filho é seu dependente de fato (apela à verdade material), situação da
qual decorrem as demais contestações (despesas médicas e pensão). Anexa documentos (e-fls.
128 e ss.).
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Tratou o lançamento de constatação de Dedução Indevida com Dependentes, de
Dedução Indevida com Despesas de Instrução, de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, e de
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Verifica-se que remanescem em
litígio as matérias Dedução Indevida com Dependentes, Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e parcialmente de Dedução Indevida de Despesas
Médicas (R$19.930,06).
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Entre os documentos apresentados pela recorrente (e-fls. 128 e ss), além das já
apresentadas em impugnação, há novas provas colacionadas apenas em sede de recurso
voluntário (e-fls. 147, 149/150, 154/163), as quais podem, na espécie, serem conhecidas com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Comungando parcialmente com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários,
relativos à manutenção da glosa da pensão alimentícia:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.733305/2012-52

Voto
...
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
9. A autoridade lançadora apurou a infração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial por falta de comprovação. Com vistas a sanar a deficiência apontada, a defesa
apresentou o documento de fls. 27/29, consubstanciado em petição de acordo em
separação consensual, em que são partes Cristiane Nichele e Marcelo Ribeiro de
Andrade, que impôs ao cônjuge varão (filho da impugnante) o dever de pensionar o
filho nascido da união (Eduardo Nichele de Andrade), no valor correspondente a 30%
do salário mínimo, a ser depositado em conta de Nichele de Andrade.
10. Com efeito, a par do referido documento não conter qualquer informação acerca
homologação judicial, necessária a que produza efeitos perante e Receita Federal,
constata-se, extreme de dúvidas, que o ônus de pensionar alimentos não foi imposto à
interessada, e sim, ao seu filho. Do exposto, considerando, ainda, as disposições do art.
73 do Decreto no 3.000, de 1999, constata-se o acerto da fiscalização em promover a
glosa de pensão alimentícia, devendo ser mantida essa parte do lançamento.

Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.733305/2012-52

Nos presentes autos, verifica-se que a autoridade lançadora apurou a infração de
dedução indevida de despesas médicas que referem-se ao tratamento de Marcelo Ribeiro de
Andrade: R$ 2.887,50, relativa à Federação Espírita do Paraná (fls. 21); R$ 644,50, relativa à
prestadora Cassiana Caldeira Reichmann (fls. 24); e R$ 10.300,00, relativa ao prestador Marcelo
Malheiro Oliveira (fls. 23), por considerar que o Sr. Marcelo não seria dependente da
contribuinte. (total de R$13.832,00).
Pode ser verificado através de novos documentos, em especial os relativos á saúde
do filho e à ação judicial de curatela movidas pela contribuinte (e-fls. 146 e ss.), que procede a
condição de incapacidade de Marcelo Ribeiro de Andrade e este, mesmo maior de idade, pode
ser considerado dependente da querelante. Quanto à dedução de dependentes, prevista
legalmente na Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III, esclarecedora se faz a colação do Artigo
77 do Decreto 3000/99:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (ora grifado)
...;
Dessa forma, comprovada a dependência tributária, é cabível tanto o afastamento
da glosa a título de dependente no valor de R$1.808,28 quanto o afastamento da glosa a título de
despesas médicas relativos ao tratamento deste, devidamente comprovadas no valor de R$
R$13.832,00, que representam parte da glosa a tal título ainda em lide.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer
a dedução com dependente de R$1.808.28 e para restabelecer parcialmente a dedução de
despesas médicas no valor de R$13.832,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 172
DF CARF MF
Original